Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE MENSAGENS COMPOSTO POR AGENTES PÚBLICOS. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO NA LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, a recorrida ocupa cargo público efetivo no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do DF. Alega que o recorrente, também servidor distrital, vem praticando perseguição contra si. Relata que, a despeito de o recorrente ter sido condenado nos autos do processo n. 0710440-24.2023.8.07.0006, estaria ele a insistir na prática de conduta difamatória em face da recorrida. Pelo exposto, requereu a condenação do recorrente ao pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.
4. O juízo de primeiro grau decretou a revelia do recorrente e, outrossim, concluiu que o recorrente, por ação voluntária, violou a integridade moral da recorrida, ferindo sua honra objetiva e subjetiva.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que a sentença fundamentou a condenação exclusivamente em “prints” do aplicativo de mensagens “whatsapp”, razão pela qual defende que há insuficiência de provas. Por outro lado, alega inexistência de conduta ilícita por si praticada, uma vez que teriam ocorrido ofensas recíprocas, ora iniciadas pela recorrida. Além disso, alega que o montante arbitrado na sentença seria excessivo e estaria acima de sua capacidade econômica. Ao final, pede a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem para R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Contrarrazões ao ID 63995325.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos morais que a recorrida alega ter suportado, cuja conduta a recorrida imputa ao recorrente.
IV. Razões de decidir
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
10. Isso porque as manifestações do recorrente no respectivo grupo de mensagens (ID 63994533), cuja autenticidade do teor das conversas não impugnou a tempo e modo, extrapolam o direito fundamental da livre manifestação do pensamento, a qual, por outro lado, não pode servir à prática de atos ilícitos, tal como demonstrado nos autos (artigo 186 do Código Civil). Logo, no caso, a condenação fixada na origem deve ser mantida, sobretudo porque, a despeito de o recorrente já ter sido condenado em processo diverso, aparentemente não ajustou seu comportamento no âmbito do órgão público em que exerce suas atribuições.
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, visto que o montante arbitrado é proporcional ao dano e, ao mesmo tempo, evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos V e X, da CF/88.
Artigo 186 do Código Civil.